Tribunal: STJ
Processo: 0009333-24.2025.8.26.0996
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031561 - SP (2025/0325691-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. PERDA

SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, em razão da aplicação
do óbice da Súmula n. 284 do STF, pela ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais violados ou objeto de dissídio interpretativo.
2. No agravo regimental, a defesa sustentou a desnecessidade de exame criminológico
para fins de progressão de regime, sem impugnar de forma específica e pormenorizada a
incidência do óbice sumular.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental e
postulou pela concessão de
de ofício.
habeas corpus
4. Consulta à base de dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que
foi concedida progressão ao regime semiaberto ao recorrente em
após
19/09/2025,
realização de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo
recorrente deveria ser conhecido e provido, considerando a alegação de desnecessidade
de exame criminológico para progressão de regime, e se a perda superveniente do
objeto do recurso afasta o interesse recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão recorrida aplicou corretamente o óbice da Súmula n. 284 do STF, diante da
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio
interpretativo, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso.
7. A superveniente concessão da progressão ao regime semiaberto ao recorrente, após
realização de exame criminológico, em
configura perda do objeto do agravo
19/9/2025,
regimental, afastando o binômio utilidade/necessidade e o interesse recursal.
Documento eletrônico VDA52292684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 01a42800-ba33-4e1a-82c9-8ff0a6152699

8. Com fundamento no
XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 34,
– RISTJ, o recurso deve ser julgado prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio
interpretativo caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, ensejando a
2.
aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF.
A concessão de progressão de regime
ao recorrente, após realização de exame criminológico, configura perda superveniente do
objeto do recurso, afastando o binômio utilidade/necessidade e o interesse recursal.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
XI; Súmula n. 284 do STF.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.033.844/RS,
9/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 01a42800-ba33-4e1a-82c9-8ff0a6152699

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031561 - SP (2025/0325691-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. PERDA

SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, em razão da aplicação
do óbice da Súmula n. 284 do STF, pela ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais violados ou objeto de dissídio interpretativo.
2. No agravo regimental, a defesa sustentou a desnecessidade de exame criminológico
para fins de progressão de regime, sem impugnar de forma específica e pormenorizada a
incidência do óbice sumular.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental e
postulou pela concessão de
de ofício.
habeas corpus
4. Consulta à base de dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que
foi concedida progressão ao regime semiaberto ao recorrente em
após
19/09/2025,
realização de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52292695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:36
Código de Controle do Documento: 18b49008-e0f9-4f7b-856a-b0187f9a2fcb

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo
recorrente deveria ser conhecido e provido, considerando a alegação de desnecessidade
de exame criminológico para progressão de regime, e se a perda superveniente do
objeto do recurso afasta o interesse recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão recorrida aplicou corretamente o óbice da Súmula n. 284 do STF, diante da
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio
interpretativo, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso.
7. A superveniente concessão da progressão ao regime semiaberto ao recorrente, após
realização de exame criminológico, em
configura perda do objeto do agravo
19/9/2025,
regimental, afastando o binômio utilidade/necessidade e o interesse recursal.
8. Com fundamento no
XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 34,
– RISTJ, o recurso deve ser julgado prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio
interpretativo caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, ensejando a
2.
aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF.
A concessão de progressão de regime
ao recorrente, após realização de exame criminológico, configura perda superveniente do
objeto do recurso, afastando o binômio utilidade/necessidade e o interesse recursal.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
XI; Súmula n. 284 do STF.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.033.844/RS,
9/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO DOS SANTOS
SOUSA contra decisão proferida pela Presidência desta Corte às fls. 127/128, que, com
Documento eletrônico VDA52292695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:36
Código de Controle do Documento: 18b49008-e0f9-4f7b-856a-b0187f9a2fcb

base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não
conheceu do seu recurso especial.
Neste ponto, a decisão objurgada aplicou o óbice da Súmula n. 284 do STF,
porquanto não precisamente indicados, pelo recorrente, os dispositivos legais violados ou
aqueles que seriam objeto de dissídio interpretativo, concluindo-se pela deficiência da
fundamentação e impossibilidade de compreensão da controvérsia.
No presente regimental (fls. 132/135), a defesa, após breve síntese processual,
limitou-se a defender a desnecessidade de exame criminológico para fins de progressão
de regime, não impugnando, de forma específica e pormenorizada, a incidência do óbice
sumular.
Pugnou, dessarte, pelo provimento do presente agravo regimental.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental. Todavia, postulou pela concessão de
de ofício (fls. 152/156).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental encontra-se prejudicado.
Segundo se extrai da Consulta Processual Unificada do Tribunal de Justiça de
Estado de São Paulo (Processo n. 0028877-43.2019.8.26.0564), foi concedida, em
progressão ao regime semiaberto ao recorrente, após sua submissão a
19/9/2025,
exame criminológico.
Nessas condições, constata-se a perda superveniente do objeto da irresignação,
devendo ser considerado que "[c]onsoante o entendimento desta Corte, caso o exame da
questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio
" (AgInt no
utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.033.844/RS,
.
9/5/2023)
Ante o exposto, com fundamento no
XI, do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça RISTJ, julgo prejudicado o recurso.
–

Documento eletrônico VDA52292695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:36
Código de Controle do Documento: 18b49008-e0f9-4f7b-856a-b0187f9a2fcb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0325691-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.031.561 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00093332420258260996 00288774320198260564 288774320198260564
93332420258260996
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADA
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADA
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544960505<58441<@
2025/0325691-0 - AREsp 3031561 Petição : 2025/0089188-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:22:12
Código de Controle do Documento: F75BBFB7-A60C-4DBB-8884-114BA93EFD99